Tribunal: TJDFT
Processo: 0749219-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749219-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA, pela qual rejeitada a impugnação do ente distrital. Esta a decisão agravada: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DA MOTA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e excesso de execução (ID 210457581). Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 2116232921, ao defender a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. Sem razão, no entanto. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. Sendo estes os únicos argumentos apresentados pelo réu, a impugnação não merece acolhida. A autora requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa. A argumentação está de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 205003503), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 204712852) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 205003503. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” - ID 212132650, autos de origem n. 0714107-45.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL alega prejudicialidade externa: “Em 5 de junho de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado.” - ID 66323291, pp. 7/8 No mérito, sustenta inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864: “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. ( ) Cabe rememorar que a Corte Suprema definiu o Tema 864, segundo o qual ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. ( ) Em que pese o que foi efetivamente decidido pelo eg. STF, da ampla aplicação do TEMA 864 para “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”, “a qualquer título”, o r. acórdão exequendo decidiu contrariamente que “a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”, pois o julgado do “Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013.” (trecho do acórdão executado). Assim, não resta dúvida de que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). ( ) Pelo exposto, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” - ID 66323291, pp. 08/16. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Ademais, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito.” - ID 66323291, p. 18. Por fim, requer: “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” - ID 66323291, pp. 18/19. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como se viu, o agravante DISTRITO FEDERAL requer, nesta sede preliminar, a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Sem razão. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” E como se verifica do andamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” - ID 59948959, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. Observa-se pelo acórdão exequendo de ID 168490224 (autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal: “Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.175 DE 2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CARÊNCIA DE PROVA. LEI VIGENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da última parcela do reajuste previsto pela Lei n.o 5.175/2013 para os servidores da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. 2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n.o 905.357RR, o qual trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 3. A tabela de vencimento do cargo ocupado pelo autor foi trazida nos Anexos II e III da Lei distrital n.o 5.175/2013, na qual foi previsto o cronograma de implementação dos reajustes, a serem realizados em 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 4. Restou consignado no julgamento da ADI n.o 2015.00.2.005517-6, no âmbito deste Tribunal, que as leis impugnadas naquela oportunidade, semelhantes à Lei distrital n.o 5.175/2013, não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente pela alegada ausência de dotação orçamentária, fundamento capaz de impedir sua aplicação somente no exercício financeiro de sua publicação. 5. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 6. O ente fazendário não logrou comprovar a alegada inobservância das regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo porque, havendo a regular promulgação da Lei n.o 5.175/2013, presume-se que foi devidamente estimado o impacto financeiro-orçamentário, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1252047, 07103667020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL 5.182/13. REAJUSTE ESCALONADO. SUSPENSÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. I - A Lei Distrital 5.182/13 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira Atividades Penitenciárias, prevendo o reajuste escalonado dos vencimentos e da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias - GHAP em três períodos, e a última parcela não foi implementada ao fundamento de ausência de prévia dotação orçamentária-financeira. II - Os direitos subjetivos dos servidores públicos relativos a determinada vantagem pecuniária não podem ser tolhidos pela Administração Pública, sob o argumento de extrapolação dos limites de despesa com pessoal dos órgãos públicos, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. III - Apelação e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1240004, 07086848020198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 905.357/RR. JULGAMENTO. DISTINÇÃO DE TESES. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O INTERESSE DA PARTE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão em acórdão proferido no julgamento de apelação cível, ao tempo em que manifesta sua intenção de pré-questionar a matéria impugnada. 1.1. O embargante pede a suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 905.357/RR. 1.2. Alega omissão do acórdão quanto ao limite constitucional de gastos com pessoal previsto no art. 169, § 1o, I, da Constituição. 1.3. Aduz que o acórdão declarou válida lei local, com ofensa aos artigos 15, 16, 17 e 21, I e parágrafo único, da Lei Complementar no 101/00. 2. Indefere-se o pedido de suspensão do processo em razão do julgamento proferido no RE no 905.357/RR, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, na medida em que a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias; ao tempo em que no presente caso discute-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois que as parcelas anteriores já foram adimplidas, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, vez que os temas são nitidamente divergentes. 3. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão [...] De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5. No caso concreto, o acórdão bem explicitou que a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 5.1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro" (ADI no 2015.00.2.005517-6, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe de 10/6/2015, p. 10), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 5.2. Ao demais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. 6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de embargos de declaração foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 7. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/9/2002, p. 228). 8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1242951, 07029127320188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal.” Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo sido novamente alegada pelo Distrito Federal em Recurso Especial (ID 168490510, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) e Recurso Extraordinário (ID 168490511, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). No ponto: negado provimento ao Recurso Especial em acórdão proferido no AREsp 2068565-DF (acórdão de ID 168490647, pp. 59/62; certidão de trânsito em julgado em 15/02/2023 de ID 168490647, p. 66, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018); negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.422.277/DF (decisão de ID 168490648, pp. 01/06; acórdão que manteve a decisão de ID 168490648, pp. 42/23; certidão de trânsito em julgado em 11/08/2023 de ID 168490648, p.55, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018) Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora